Tribunal: TJSP
Processo: 2283689-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO A RESPEITO DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR INCREMENTO DE SINISTRALIDADE. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA AFASTANDO A COBRANÇA DOS AUMENTOS DECORRENTES DOS REFERIDOS REAJUSTES. INADMISSIBILIDADE. CASO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO, A QUE NÃO SE APLICAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. HIPÓTESE EM QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO A RESPEITO DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR INCREMENTO DE SINISTRALIDADE. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA AFASTANDO A COBRANÇA DOS AUMENTOS DECORRENTES DOS REFERIDOS REAJUSTES. INADMISSIBILIDADE. CASO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO, A QUE NÃO SE APLICAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. HIPÓTESE EM QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.